Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726340-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO NORONHA PINTO AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO NORONHA PINTO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum, julgou liminarmente improcedente parcela dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 332 c/c 487, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o autor argumenta a invalidade da cobrança de tarifa de cadastro e do título de capitalização premiável. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do processo em sua integralidade. Isento do recolhimento do preparo. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido O recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista não ser o cabível contra a decisão recorrida. Vejamos. O juízo de primeiro grau houve por bem julgar liminarmente improcedente parcela dos pedidos iniciais, com fulcro no art. 332 do Código de Processo Civil, que dispõe que: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local”. Contra as decisões que julgam liminarmente improcedentes os pedidos, é cabível o recurso de apelação, tanto é que há previsão legal de que interposto tal recurso, ocorra o efeito regressivo (possibilidade de retratação) e, não ocorrendo a retratação, será determinada a citação da parte contrária para contrarrazoar o recurso interposto e, quando não interposta a apelação e operado o trânsito em julgado, a parte contrária deverá ser intimada do trânsito em julgado. Ademais, caso o magistrado se retrate, proceder-se-á à citação do réu e o prosseguimento do processo, conforme §§ 2o, 3o e 4o do art. 332 do CPC, os quais transcrevo: “§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241 . § 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.” A decisão que julga liminarmente improcedente o pedido tem natureza de sentença, recebendo tratamento diferenciado tão somente quanto ao fato de se dar antes mesmo da citação do réu, não havendo, sequer, a triangulação processual e a formação da relação jurídico-processual entre autor, réu e juiz. Não se confunde com o julgamento parcial de mérito, previsto no art. 356 do Código de Processo Civil, que ocorre depois que há a formação da relação jurídico-processual e é cabível quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 do CPC. Esta decisão é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do § 5o do art. 356 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, houve julgamento liminar de improcedência de parcela dos pedidos, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado sua decisão no art. 332 do CPC, por vislumbrar a ocorrência das hipóteses legais ali previstas. Cito trecho da sentença proferida pelo juízo a quo: “... No mais, registro que o Código de Processo Civil em vigor inovou ao conceber a figura da improcedência liminar do pedido, com enfrentamento do direito material invocado pelo autor, desde que o pedido contrarie enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ); acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local, a teor do disposto no art. 332 do CPC. ... Constato que a presente demanda cinge-se à discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais. Tenho que a referida matéria se amolda ao permissivo previsto no art. 332, inc. I, do CPC, o que justifica o julgamento pela improcedência liminar do pedido, nos termos da argumentação que passo a expor. ... Por esses motivos, nesses temas, as pretensões iniciais desafiam improcedência. ... Por todo o exposto, com fulcro no art. 332 do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial no que tange à pretensão constante do item III e do item IV, especificamente concernente à Tarifa de Cadastro (item 3.4), Título De Capitalização Premiável (item 4) e Despesas (item 3.5), da petição de ID 160677112. Por conseguinte, nesse particular, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. ... Transitada em julgado, caso permaneça o intento na apreciação do pedido formulado no item IV da petição inicial no que toca ao Seguro Prestamista (item 4), deverá a parte promover emenda à petição inicial a fim de conste tão somente disciplinas e pedidos referentes à pretensão remanescente, com o intuito de evitar tumulto processual. Assim, transitada esta em julgado, INTIME-SE a parte requerente para adequar a causa de pedir e os pedidos, observando-se o disposto na presente Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e arquivamento. A emenda deverá vir sob a forma de nova petição inicial.” (Grifos nossos) Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribuanal com relação à improcedência liminar do pedido: “[...] IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. [...] 7. Em caso de improcedência liminar do pedido, se o autor interpõe recurso de apelação e o réu é citado e apresenta contrarrazões e o Tribunal confirma a sentença é cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu apelado. 8. Apelação desprovida. (Acórdão 1267731, 07059514420198070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL.ERRO GROSSEIRO. MULTA. 1.Tratando-se de espólio e não havendo sequer menção clara no sentido de que o pagamento das despesas processuais poderia comprometer a subsistência de pessoa natural, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. O recurso cabível contra sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução é a apelação, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. 3.É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declaradomanifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um ecinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1413929, 07057088620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, o recurso interposto incorreu em erro grosseiro, que não é apto a ensejar a aplicação do Princípio da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal (não se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC), não preenchendo o requisito objetivo da adequação recursal, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador